Tribunal: TJPA
Processo: 0803101-28.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803101-28.2019.8.14.0051

APELANTE: SOCIEDADE DOS IRMAOS DA CONGREGACAO DE SANTA CRUZ

APELADO: EVERTON DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RÉU NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, após a parte autora deixar de indicar endereço atualizado do réu e de promover as diligências necessárias à citação, mesmo depois de intimada por seu advogado e pessoalmente para impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve intimação regular do advogado da parte autora para impulsionar o processo; (ii) estabelecer se a intimação pessoal da parte autora, ainda que juntada posteriormente aos autos, satisfez o art. 485, § 1º, do CPC; e (iii) determinar se a extinção por abandono depende de requerimento do réu quando ainda não houve citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção por abandono exige providência processual incumbida ao autor, inércia por prazo superior a 30 dias e intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 dias.

4. A intimação expedida via Diário Eletrônico ao advogado da parte autora presume-se regular quando não demonstrados erro de destinatário, nulidade da publicação ou impossibilidade de ciência.

5. A demora administrativa na juntada do mandado de intimação pessoal não invalida a sentença quando o mandado foi cumprido e juntado antes da extinção do processo.

6. O art. 485, § 1º, do CPC não exige nova intimação do advogado após a juntada do mandado de intimação pessoal cumprido.

7. A Súmula 240/STJ e o art. 485, § 6º, do CPC não impedem a extinção de ofício por abandono quando o réu ainda não foi citado e a relação processual não foi triangularizada.

8. A parte autora permaneceu inerte após a intimação do advogado e após a intimação pessoal, ambas com advertência de extinção, configurando abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. A juntada tardia do mandado de intimação pessoal não gera nulidade quando o ato foi cumprido e juntado antes da sentença extintiva.

3. A extinção por abandono não depende de requerimento do réu quando ainda não houve citação válida.

4. A majoração de honorários recursais pressupõe honorários fixados na origem e atuação processual da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 485, III, § 1º e § 6º; 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no AREsp nº 1.534.585/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 01.04.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0007611-92.2016.8.14.0061, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação monitória nº 0803101-28.2019.8.14.0051, ajuizada em face de
EVERTON DOS REIS
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora.

A demanda originária foi proposta em 09/04/2019, visando à cobrança de débito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais firmado em favor do aluno David Cavalcanti dos Reis, filho do requerido, referente a parcelas da anuidade escolar do ano letivo de 2014. Após tentativas infrutíferas de citação de EVERTON DOS REIS, a parte autora requereu novas diligências, inclusive por oficial de justiça e em endereço diverso.

Posteriormente, diante de nova certidão negativa de citação, foi expedido ato ordinatório, em 20/01/2022, determinando a intimação da autora, por advogado, para se manifestar sobre a diligência infrutífera, informar endereço atualizado do réu e recolher custas, se pretendesse a renovação da diligência, sob advertência de possível extinção do feito. Decorrido o prazo sem manifestação, foi expedido mandado de intimação pessoal da demandante, em 01/08/2022, para que informasse se possuía interesse no prosseguimento do processo, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Sobreveio sentença, em 11/09/2023, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, ao fundamento de que a autora, intimada inclusive pessoalmente, permaneceu inerte. Em seguida, a parte autora opôs embargos de declaração, alegando contradição e omissão, especialmente quanto à regularidade das intimações, os quais foram conhecidos e rejeitados pelo Juízo de origem.

Nas razões de apelação, a SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ sustenta, em síntese, a ausência de publicação do ato ordinatório de 20/01/2022, a irregularidade da intimação para impulsionamento do feito, a juntada tardia do mandado de intimação pessoal, a ausência de intimação acerca dessa juntada e a impossibilidade de extinção do processo por abandono sem observância dos requisitos do art. 485, III e § 1º, do CPC. Requer, ao final, a reforma da sentença.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

De início, cumpre delimitar que a controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a ação monitória ajuizada por SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ em face de EVERTON DOS REIS, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, observou os pressupostos legais para o reconhecimento do abandono da causa, notadamente quanto à regularidade da intimação da parte autora, por seu patrono, para impulsionamento do feito, e da subsequente intimação pessoal para suprimento da inércia.

O art. 485, III, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando, “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. O § 1º do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece que, nas hipóteses dos incisos II e III, “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Desse regime normativo extrai-se que a extinção do feito por abandono pressupõe a presença de uma sequência procedimental mínima: a existência de providência processual incumbida ao autor, sua inércia pelo lapso legalmente relevante e, antes da extinção, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

No caso concreto, a ação monitória foi ajuizada pela apelante para cobrança de débito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais celebrado em benefício do aluno D. C. R., filho do demandado EVERTON DOS REIS, tendo sido deferida a expedição de mandado de pagamento/citação. Todavia, as tentativas de localização do réu restaram infrutíferas, inicialmente por via postal e, posteriormente, por oficial de justiça, circunstância que levou a Secretaria do Juízo a intimar a parte autora para indicar endereço atualizado e promover os atos necessários ao prosseguimento do feito.

A análise da marcha processual evidencia que, após certidão negativa de citação, foi expedido ato ordinatório em 20/01/2022, determinando a intimação da parte demandante, por advogado, para que, no prazo de 15 dias, se manifestasse acerca da diligência infrutífera, informasse endereço atualizado do demandado e recolhesse as custas em caso de renovação da citação, sob advertência de que a inércia poderia ensejar a extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC. O mesmo ato consignou que, ultrapassado o prazo sem manifestação, a parte autora deveria ser intimada pessoalmente para dizer se possuía interesse jurídico no prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento.

A apelante sustenta, como principal fundamento de nulidade, que não teria sido intimada do ato ordinatório de 20/01/2022, pois este não teria sido disponibilizado no Diário Oficial ou no Diário da Justiça Eletrônico. Entretanto, a informação extraída da aba de expedientes do PJe indica a existência da Intimação nº 6631256, direcionada à SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ, via Diário Eletrônico, em 20/01/2022, às 14h37min24s, com prazo de 15 dias. Tal dado, em cotejo com a própria documentação constante dos autos, afasta a alegação de inexistência de intimação do ato ordinatório que determinou o impulsionamento do feito.

Ainda que o expediente tenha sido encerrado manualmente apenas em 14/03/2024, essa circunstância, por si só, não invalida a comunicação processual realizada em 20/01/2022, nem demonstra ausência de disponibilização no Diário Eletrônico. O encerramento posterior do expediente revela ocorrência administrativa no sistema, mas não autoriza concluir que a intimação não tenha sido expedida ou que o prazo não tenha sido regularmente assinalado. Não havendo demonstração de erro de destinatário, nulidade da publicação ou impossibilidade de ciência, prevalece a presunção de regularidade do ato processual certificado no sistema.

Superada a alegação de ausência de intimação do advogado, verifica-se que a Secretaria certificou, em 20/07/2022, o decurso do prazo sem manifestação da parte autora. Em seguida, foi expedido mandado de intimação pessoal da demandante, em 01/08/2022, para que dissesse se possuía interesse jurídico no prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento, com expressa referência ao art. 485, III e § 1º, do CPC.

Embora a apelante também questione a juntada tardia do mandado de intimação pessoal, a íntegra dos autos demonstra que houve certidões intermediárias registrando a pendência de devolução do expediente e a cobrança de sua restituição pela Central de Mandados, vindo o mandado cumprido a ser juntado aos autos em 24/06/2023, antes da prolação da sentença extintiva, ocorrida em 11/09/2023. Assim, ainda que se reconheça a demora administrativa na devolução do mandado, tal circunstância não acarreta nulidade automática da sentença, pois o ato essencial — intimação pessoal da autora para suprir a falta — foi cumprido e juntado antes da extinção do processo.

Também não procede a alegação de que seria indispensável nova intimação do advogado da autora acerca da juntada do mandado pessoal cumprido. O art. 485, § 1º, do CPC exige, para a hipótese de abandono da causa, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias. A finalidade dessa exigência é justamente cientificar diretamente o titular da relação processual acerca da consequência extrema da inércia, de modo que, uma vez comprovada a intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção e arquivamento, resta atendida a providência legal específica. A lei não condiciona a validade da extinção, nessa hipótese, à posterior intimação do advogado acerca da juntada do mandado pessoal cumprido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta-se no sentido de que, para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, sendo desnecessária, para essa específica finalidade, nova intimação de seu patrono, uma vez cumprida a providência expressamente exigida pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR QUE NÃO PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIA. DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito, sendo despicienda a intimação do patrono da parte autora para tal finalidade. Hipótese dos autos em que a parte foi intimada pessoalmente, tendo permanecido inerte.

2. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00076119220168140061 20760439, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

A orientação jurisprudencial ora mencionada ajusta-se ao caso em exame, pois a parte autora/apelante, SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ, foi previamente intimada, na pessoa de seu advogado, para promover o regular andamento do feito e, diante da ausência de manifestação, foi posteriormente intimada pessoalmente para dizer se possuía interesse jurídico no prosseguimento da ação monitória ajuizada contra EVERTON DOS REIS, permanecendo inerte. Assim, atendida a exigência legal de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, não subsiste a nulidade suscitada pela apelante.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à necessidade de intimação pessoal do autor para a extinção por abandono, mas também reconhece que, ausente a citação do réu e, portanto, inexistente angularização da relação processual, não incide a exigência de prévio requerimento da parte adversa prevista na Súmula 240/STJ. O enunciado sumular dispõe que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”; todavia, esse entendimento é afastado quando o demandado ainda não integra validamente a relação processual, hipótese em que não há interesse processual do réu já citado a preservar. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. "A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)" (AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019).
2. "A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção"
(AgInt no AREsp 989.329/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe de 24/02/2017). 3. Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1534585 RJ 2019/0192508-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Essa compreensão também se harmoniza com o art. 485, § 6º, do CPC, segundo o qual, “oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”. A própria redação legal vincula a necessidade de requerimento à existência de contestação, o que pressupõe citação válida e formação da relação processual triangular. No presente caso, EVERTON DOS REIS não foi citado, conforme demonstram as certidões negativas de citação constantes dos autos, razão pela qual não se impunha requerimento do apelado para a extinção do processo.

Desse modo, a sequência processual observada na origem satisfaz os requisitos legais para a extinção por abandono: houve intimação da parte autora, via Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito; houve decurso do prazo sem manifestação; houve expedição e cumprimento de mandado de intimação pessoal da autora, com prazo de cinco dias e advertência expressa quanto à possibilidade de extinção; e, somente após a permanência da inércia, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Ressalte-se que a extinção sem resolução do mérito, nessa hipótese, não importa apreciação da existência ou exigibilidade do crédito discutido na ação monitória, tampouco impede, em tese, a repropositura da demanda, desde que observados os pressupostos processuais, as condições da ação e os efeitos jurídicos decorrentes do tempo. Trata-se, antes, de consequência processual da ausência de promoção dos atos indispensáveis à continuidade do feito, especialmente quando o processo dependia de providência da parte autora para viabilizar a citação do réu.

Assim, afastadas as alegações de nulidade da intimação do ato ordinatório, de irregularidade na intimação pessoal e de necessidade de requerimento do réu ainda não citado, não se verifica vício apto a desconstituir a sentença recorrida.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação.

Quanto à eventual majoração de honorários advocatícios em grau recursal, deixo de aplicá-la, porquanto a sentença recorrida não fixou verba honorária sucumbencial, limitando-se à condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais. Ademais, o demandado EVERTON DOS REIS não foi citado na origem e não consta atuação de patrono constituído em seu favor nesta instância recursal, circunstâncias que afastam a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, mantém-se a condenação da parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais fixada na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026